Tribunal: STF
Processo: RHC 267413
Classe: RHC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-02-01
Data de publicação: 2026-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
¿DECISÃO

1. Carla Regina Fernandes interpôs recurso ordinário em habeas corpus contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que está assim ementado:

DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. CRIME TRIBUTÁRIO. NÃO RECOLHIMENTO DE ICMS. TIPICIDADE. DOLO DE APROPRIAÇÃO E CONTUMÁCIA. AGRAVO IMPROVIDO. 
I. CASO EM EXAME 
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu de habeas corpus, no qual se alegava a atipicidade material da conduta de não recolhimento de ICMS no valor de R$ 26.932,56. 
2. A parte agravante sustentou que o valor não recolhido seria insignificante, considerando a Portaria GAB/PGE 58/2021, que estabelece o limite de R$ 50.000,00 para ajuizamento de ações de cobrança de dívida ativa. 
3. A decisão agravada considerou que a Portaria GAB/PGE 58/2021 não possui natureza penal e não pode ser aplicada retroativamente para fins de reconhecimento da insignificância penal. 
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 
4. A questão em discussão consiste em saber se o não recolhimento de ICMS no valor de R$ 26.932,56 configura crime tributário, considerando os requisitos de contumácia e dolo de apropriação, e se a Portaria GAB/PGE 58/2021 pode ser aplicada retroativamente para afastar a tipicidade da conduta. 
III. RAZÕES DE DECIDIR 
5. O não recolhimento de ICMS declarado e devido configura crime tributário, conforme entendimento consolidado pelo STF e STJ, desde que presentes os requisitos de contumácia e dolo de apropriação.
6. A Portaria GAB/PGE 58/2021, por não possuir natureza penal e não se tratar de lei em sentido estrito, não pode ser aplicada retroativamente para fins de reconhecimento da insignificância penal. 
7. A conduta da agravante foi caracterizada como contumaz, tendo ocorrido o não recolhimento de ICMS por quarenta e seis vezes ao longo de aproximadamente setenta e oito meses, evidenciando o dolo de apropriação. 
8. Dificuldades financeiras alegadas pela agravante não configuram excludente de culpabilidade, pois não foram demonstradas medidas efetivas para regularizar a dívida tributária. 
9. O revolvimento de fatos e provas para reverter o entendimento firmado pelas instâncias ordinárias é vedado em sede de habeas corpus.
IV. DISPOSITIVO E TESE 
10. Resultado do Julgamento: Agravo regimental improvido. 
Tese de julgamento: 1. O não recolhimento de ICMS declarado e devido configura crime tributário, desde que presentes os requisitos de contumácia e dolo de apropriação. 2. A Portaria GAB/PGE 58/2021, por não possuir natureza penal e não se tratar de lei em sentido estrito, não pode ser aplicada retroativamente para fins de reconhecimento da insignificância penal. 3. Dificuldades financeiras não configuram excludente de culpabilidade, quando não demonstradas medidas efetivas para regularizar a dívida tributária.
(HC 994.974 AgRg, ministro Ribeiro Dantas)

Em suas razões, a parte recorrente pretende “absolver a Paciente em virtude da atipicidade material de sua conduta em razão do princípio da insignificância e, alternativamente, absolver a Paciente em virtude da atipicidade formal de sua conduta de deixar de recolher ICMS pela ausência de “contumácia” e “dolo de apropriação”. 

O Ministério Público Federal emitiu parecer pelo desprovimento do recurso, em pronunciamento assim ementado:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO ORDINÁRIO CONSTITUCIONAL EM HABEAS CORPUS. TRIBUTÁRIO. WRIT SUBSTITUTO DE REVISÃO CRIMINAL. NÃO RECOLHIMENTO DE ICMS. CRIME PREVISTO NO ARTIGO 2°, INCISO II, DA LEI 8.137/1990. CONDENAÇÃO COM TRÂNSITO EM JULGADO. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. REPROVABILIDADE DA CONDUTA. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. PRETENSÃO QUE RECLAMA O REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICOPROBATÓRIO, INSUSCETÍVEL DE SER REALIZADO NA VIA ESTREITA DO MANDAMUS. AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS SUFICIENTEMENTE COMPROVADAS PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. TIPICIDADE RECONHECIDA. COMPROVAÇÃO DO DOLO DE APROPRIAÇÃO E CONTUMÁCIA DA CONDUTA. PARECER PELO NÃO CONHECIMENTO OU PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO.

É o relatório.

2. Inicialmente, reputo inadmissível o presente recurso ordinário em habeas corpus. 

É que, em consulta ao sitio eletrônico do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina (Ação penal nº 5015639-35.2021.8.24.0020), verifiquei que ocorreu o trânsito em julgado da condenação imposta à recorrente em momento anterior a esta interposição (desde 24/04/2025).

Desse modo, o Supremo firmou entendimento no sentido da inviabilidade da ação de habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. Exemplificam esse entendimento os seguintes acórdãos: HC 144.323 AgR, ministro Ricardo Lewandowski; HC 149.653 AgR, ministro Dias Toffoli; HC 163.627, ministro Alexandre de Moraes; HC 177.098, ministro Luiz Fux; HC 186.333 AgR, ministra Rosa Weber; HC 193.043 AgR, ministra Cármen Lúcia e; RHC 181.896 AgR, ministro Edson Fachin. 

Não obstante a inadmissibilidade do recurso, a constatação de evidente ilegalidade enseja a concessão do habeas corpus de ofício, conforme disposto nos arts. 647-A, caput e parágrafo único, e 654, § 2º, ambos do Código de Processo Penal, e no art. 193, II, do Regimento Interno do Supremo, observada a orientação jurisprudencial desta Casa. Menciono, entre outros, o HC 208.115 AgR, da minha relatoria; e o HC 205.751 AgR, ministro Roberto Barroso. Ocorre que, segundo penso, tal situação não foi verificada no caso em exame.

Em síntese, não vislumbro situação de flagrante ilegalidade para superar a inviabilidade do conhecimento do recurso ordinário em habeas corpus interposto como sucedâneo de revisão criminal, nos termos da pacífica orientação jurisprudencial desta Suprema Corte. 

3. Em face do exposto, nego seguimento ao presente recurso ordinário em habeas corpus (art. 21, §1º, do RISTF).

4. Intime-se. Publique-se.

Brasília, 1º de fevereiro de 2026.

Ministro NUNES MARQUES
Relator
Documento assinado digitalmente